Tribunal: STF
Processo: ARE 1339214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual deu provimento ao Recurso Inominado da UNIÃO para “reconhecer a prescrição e, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguir o processo com resolução do mérito, julgando prejudicado o recurso da parte autora, nos termos da fundamentação” (Doc. 59).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 62), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, FLORESMUNDO SOARES FERREIRA aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da CF/1988.



    Em suas razões, alega que, “em que pese a Administração Pública tenha deferido direito à conversão de pecúnia da licença especial não gozada e não usada para reserva, o Acórdão recorrido retira o direito de recebimento do militar, reduzindo seus vencimentos o que é vedado pela Constituição Federal” (Doc. 62, fl. 7).



    Quanto à prescrição, aduz que o entendimento firmado no acórdão recorrido merece ser reformado, pois em conformidade com a teoria da actio nata, “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências que no caso concreto se deu em abril de 2018” (Doc. 62, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 64).



    No Agravo, a parte recorrente alega violação direta ao texto constitucional (Doc. 66).



     No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUIZ FUX determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 635/STF (Doc. 71).



    Em seguida, o Juízo local determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 1109, sob o rito dos recursos repetitivo, pelo STJ (Doc. 76).



    Quanto ao Tema 635/STF, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que a matéria controvertida é diversa (Doc. 80).



    Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF (Doc. 82).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 4):



    “A. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o (a) recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.



     In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois se trata de direito de todos os militares que tiveram direito à licença especial e que não gozaram de todo o tempo de licença nem precisaram de computar todo o período para chegarem na reserva.



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado tem servido de precedente perigoso a outros processos que também pleiteiam a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não usada em dobro para reserva. Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    Sob o aspecto econômico, verifica-se que os militares estão sendo imitados a valores percebidos em função da conversão em pecúnia.Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral (jurídica, econômica e social). 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à suposta violação ao art. 37, XV, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o recorrente, militar da reserva do Exército, ao fundamento de que passou à inatividade sem gozar integralmente o período de licença especial prevista no art. 68 da Lei 6.880/80, visa a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente à licença especial não gozada, com base na última remuneração da ativa, sem incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda.



    Todavia, o Juízo de origem, reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução do mérito, em conformidade com o art. 487, II, do CPC.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 59, fl. 2):



    “Nos termos do que já restou decidido por esta 5ª Turma Recursal, quando do julgamento do Recurso Cível nº 5001027-19.2017.4.04.7103/RS, de relatoria do Juiz Federal Rodrigo Koehler Ribeiro (j. 17/12/2019), o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de obter provimento judicial que lhe assegure o pagamento de indenização por licença-especial não gozada, deve dar-se da publicação do ato de reforma. 



    Nesse sentido, cito recente julgado do E.TRF4: 



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910. PORTARIA ADMINISTRATIVA. 1. A legislação estabelece que o prazo prescricional para a revisão de proventos de aposentadoria é de cinco anos, a contar do ato de concessão do benefício, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. 2. O artigo 24 da Portaria Normativa 31/GM-MD, de 24 de maio de 2018, prevê que a contagem do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 é da data da entrada para a inatividade, do desligamento das Forças Armadas ou do falecimento do militar. 3. Possível, deste modo, a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para fins de inativação, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. O período de licença especial não utilizado, para fins de inativação, deve ser excluído do cálculo de vantagens apuradas com base no tempo de serviço (adicionais por tempo de serviço e de permanência, seja na forma de majoração do percentual ou de antecipação da fruição do direito), com a compensação dos valores já recebidos a esse título. (TRF4, AC 5005239-32.2016.4.04.7002, TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 17/10/2019) 



    Ainda, merece ser afastada a alegação acerca da renúncia à prescrição do fundo de direito, conforme requerido pela União, já que, a Portaria Normativa nº 31/GM-MD expressamente ressalvou, no art. 6 e no art. 14, que deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme se verifica: (...) No caso dos autos, uma vez que a inativação do autor se deu em janeiro de 1996 e o ajuizamento da demanda data de março de 2020, prescrita está a pretensão. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do feito.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes: ARE 1575853 / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN - PRESIDENTE, DJe de 12/11/2025; ARE 1574139 / SC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN - PRESIDENTE, DJe de 10/11/2025; ARE 1568105 / RJ, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 10/9/2025; e ARE 1549941 / RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 14/5/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente